Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO APRESENTADOS PELA MESMA PARTE. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO CADASTRO DE IMÓVEIS APÓS SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ATRIBUIÇÃO DO POSSUIDOR. INSCRIÇÃO DA AUTORA EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO EM PROGRAMA HABITACIONAL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO.
1. Pelo princípio da singularidade, também conhecido como princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Não foi conhecido o segundo apelo interposto pela parte autora.
2. O título judicial decorrente de sentença proferida em ação de reintegração de posse em favor da requerida constitui documento hábil para a efetivação da correta inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal do DF, em conformidade com o art. 23 da Lei Complementar Distrital n. 04/94 (Código Tributário do Distrito Federal) c/c o art. 6o, §1o, inciso IV, do Decreto Distrital n. 28.445/2007. É atribuição do possuidor a alteração da situação cadastral do imóvel.
3. Dano moral in re ipsa em face da inscrição do nome da autora na dívida ativa, bem como em razão de não ter sido beneficiada em programa habitacional em virtude da ausência de transferência do bem ao nome da primeira ré.
4. No tocante ao quantum compensatório, sua fixação não pode promover o enriquecimento ilícito da parte, cujos danos morais restarem reconhecidos. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento da ofendida. Mantido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
5. Apelo e apelação adesiva não providos.